Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703531-32.2020.8.07.0018 RECORRENTE: RODOLFO MESQUITA PINKE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO DE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO A PEDIDO CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. EXONERAÇÃO A PEDIDO. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE CAUSA DE NULIDADE. READMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A anulação de um negócio ou ato jurídico perfeito e acabado exige a demonstração cabal da ocorrência de vício de consentimento, como erro (art. 138 do CC), dolo (art. 145 do CC), coação (art. 151 do CC), estado de perigo (art. 156 do CC), lesão (art. 157 do CC) ou de fraude contra credores (art. 158 do CC), ou, ainda, a presença de quaisquer das hipóteses de nulidade previstas no art. 166 do CC. 2. Não subsiste razão para a anulação do ato de exoneração de cargo público a pedido se os documentos coligidos aos autos não demonstram a ocorrência de vício de consentimento ou causa que importe no reconhecimento da sua invalidade. 3. A possibilidade de reintegração por decisão judicial em cargo público, prevista no artigo 41, § 2o, da Constituição Federal, ocorre apenas nas hipóteses de anulação do ato de demissão do servidor estável, espécie de penalidade disciplinar que não se confunde com a exoneração a pedido. 4. A pretensão da parte autora de retornar ao cargo público que ocupava anteriormente e do qual foi exonerada a pedido, além de desprovida de amparo legal, encontra óbice no texto constitucional, uma vez que contraria frontalmente o princípio do concurso público inserto no artigo 37, inciso II, da CF. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar com clareza o dispositivo de lei federal supostamente violado ou objeto de divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido pois, “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). Ademais, "Impossível o conhecimento do recurso pela alínea "a", já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017